Tribunal: TJMT
Processo: 1021564-40.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021564-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), UILAS COSTA DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON SILVA DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO JOSÉ OLIVEIRA SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON BENEDITO DE MORAES (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (IMPETRANTE), GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEUBURG - CPF: 085.549.481-65 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021564-40.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO
PACIENTE: GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEUBURG

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO QUALIFICADO (2 VEZES) - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PRÉVIA –
1) AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA ÍNSITOS NO ART. 312 DO CPP -
INSUBSISTÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA –
MODUS OPERAND
I – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 2
) OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –
DESCABIMENTO – PRESENÇA DE FATORES IDÔNEOS A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO PRÉVIA DO AGENTE
– 3) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– PREDICADOS SUBJETIVOS QUE NÃO OBSTAM A MEDIDA CONSTRITIVA -
4) SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA – 5
)

ORDEM DENEGADA.

1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e, demonstrada a necessidade do enclausuramento do agente, lastreado em elementos concretos relevantes e justificadores para fins de garantir a ordem pública, por conta da periculosidade do paciente, evidenciada a partir do
modus operandi
da conduta, não há que se falar em ausência dos pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva.

2. Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraído dos autos originários, como no caso em apreço. Ademais, a própria CFR expressamente excepciona as prisões processuais decretadas por autoridade judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5º, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional.

3. Os predicados subjetivos favoráveis propalados são incapazes de motivar a soltura do paciente quando presentes as razões que justificam a prisão preventiva.

4. Na hipótese dos autos, inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 da lei adjetiva penal, especialmente se consideradas as questões fáticas particulares do caso concreto, a revelar a insuficiência e inadequação das cautelares mais brandas.

5. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021564-40.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO
PACIENTE: GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEUBURG

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pelo advogado Pedro Henrique de Paula Carneiro, em favor de
Gabriel Francisco Mattos Neuburg
, atualmente recolhido na Penitenciária Osvaldo Florentino Leite Ferreira, Presídio “Ferrugem”, contra ato proferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aduzindo que o paciente sofre constrangimento ilegal com a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, nos autos do processo N.U. 1012947-46.2020.8.11.0015, Código 11635983, em que se apura a prática, em tese, dos delitos previstos no art. 2º da Lei 12.850/2013, arts. 157, § 1º, 157, § 2º e 157 § 2º, inciso II, todos do CP.

Defendeu o d. impetrante, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar sustentando: a) que o paciente não representa ameaça à ordem pública, tratando-se de um adolescente de apenas 19 anos de idade e não possui nenhum registro criminal; b) no que diz respeito à aplicação da lei penal – assegura que o paciente não possui intenção de fugir, uma vez que possui endereço fixo no Assentamento Jonas Pinheiro, Lote 88, Sítio São José, no Município de Sorriso/MT; c) no tocante à conveniência da instrução penal, afirma que o paciente está disposto a colaborar, como vem fazendo desde a sua prisão em flagrante, comprometendo-se desde já a comparecer a todos os atos do processo, desde que devidamente intimado no referido endereço.

Destacou os predicados positivos do paciente: pessoa íntegra, de bons antecedentes – não possui nenhum registro criminal; mora e trabalha com sua família no referido sítio, onde desenvolvem agricultura familiar, na criação de galinhas caipiras.

Invocou em benefício do paciente o princípio da presunção de inocência, uma vez que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, postulando, ainda, lhe seja concedido a extensão do direito de responder a ação penal em liberdade, concedida aos coacusados
Reginaldo, Jackson
e
Emerson.

Por fim, requereu a concessão da ordem, liminarmente e, ao final, a sua confirmação, para revogar a prisão preventiva do segregado, sendo que, no caso de entender serem necessário, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido (Id n. 62669505).

Depois de prestadas as informações (Id. n. 63641485, com anexos documentos Ids ns. 63641487, 63641489/490 e 63641493/494), a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Drª Silvana Correa Vianna, manifestou-se pela denegação da ordem. (Id. n. 63763973).

É o relatório.

Cuiabá, 10 de novembro de 2020.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020